Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-53.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, IV E VI, DO CPC. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta em vista da sentença que extinguiu a ação de Execução de Título Extrajudicial, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, diante da ausência de indicação de bens do devedor.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o recurso deve ser conhecido diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade e se a ausência de bens passíveis de constrição enseja a extinção da execução nos termos do art. 485, IV e VI do CPC.
III. Razões de decidir
3. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
4. O artigo 921, inciso III, do CPC estabelece que a execução deve ser suspensa quando não forem localizados o executado ou bens que possam ser penhorados. Essa suspensão é uma medida que visa proteger os direitos do devedor, evitando que a execução prossiga sem a possibilidade de satisfação do crédito, e ocorre por um período de até um ano.
5. A execução é um processo de resultado e não pode ser extinta apenas pela falta de bens, pois isso esvaziaria a tutela executiva. A suspensão é vista como uma oportunidade para o credor diligenciar na busca de bens.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. 2. A ausência de indicação de bens passíveis de constrição não motiva a extinção do processo nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, mas a suspensão da execução".